Tribunal: TJDFT
Processo: 0715083-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA AFASTADA. LEI N. 173/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS. VIGÊNCIA APÓS A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Expirado, não se pode falar em ato omissivo, pois “os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto. Precedentes." (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.468/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). Contudo, na hipótese, o impetrante sustenta a tese de suposta preterição, por entender que houve suspensão do prazo de validade do certame, por força do art. 10 da Lei n. 173/2020, com redação dada pela Lei n. 14.314/2022. Logo, afasta-se a decadência suscitada.
2. A Lei Complementar n. 173/2020, que suspendeu o prazo de validade dos concursos públicos e entrou em vigor em 27/5/2020, abrange unicamente os concursos públicos com prazo de validade em curso, no momento em que entrou em vigor (desde que o concurso público já estivesse homologado em 6/3/2020), não tendo aptidão para restaurar o prazo de validade de concurso expirado, antes da data de sua vigência.
3. Recurso conhecido e não provido.